Tribunal: TJSP
Processo: 1029508-96.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Não conhecimento – Caráter protelatório reconhecido, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029508-96.2017.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
embargado SEBASTIAO HUMBERTO SILVA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029508-96.2017.8.26.0577/50001 -Voto no 18.708 (anw)
2
Embargos de Declaração Cível no 1029508-96.2017.8.26.0577/50001
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: Sebastiao Humberto Silva Braga
Comarca: São José dos Campos
VOTO: 18.708.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Não conhecimento Caráter
protelatório reconhecido, com imposição de multa de 2%
sobre o valor da causa.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/4 - apenso), argumentando que o acórdão foi omisso, pois não fundamentou
corretamente a não aplicação da Súmula no 111 do STJ.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente e, agora, protelatória.
O v. acórdão analisou a questão posta em julgamento,
indicando os dispositivos legais aplicáveis à espécie.
O INSS apresentou embargos de declaração, que foram
rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029508-96.2017.8.26.0577/50001 -Voto no 18.708 (anw)
3
Apresentaram-se novos embargos de declaração, visando
ainda discutir o acórdão primitivo, e não aquele proferido no julgamento dos
primeiros embargos de declaração.
Os embargos de declaração interpostos com a finalidade de
rediscutir a aplicação da Súmula 111 do STJ não buscavam sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento
do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria
já exaustivamente apreciada e julgada tratando-se, portanto, de recurso protelatório
Assim, sequer se pode conhecer dos embargos apresentados,
que possuem, em verdade, manifesto caráter protelatório, razão pela qual fica
imposta ao embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026,
§2o, do novo Código de Processo Civil).
Ante o exposto, não conheço dos embargos, com imposição
de multa.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)